Tribunal: TJDFT
Processo: 0725714-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725714-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ADEILMA SILVA GALDINO, CHRISLEY SILVA GALDINO DE CASTRO, ADRIANA SILVA GALDINO, ANDREIA SILVA GALDINO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO G DA QUADRA 1307 SHCE SUL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração formulado pela parte agravante, em face da decisão que deixou de conhecer parcialmente o presente recurso, diante da ofensa ao principio da dialeticidade. Em suas razões, alega que em momento posterior ao proferimento da decisão referida, formulou pedido ao juízo a quo, no qual complementou as razões da impugnação à penhora realizada na origem, e, dessa forma, atendeu ao requisito da dialeticidade no presente recurso. Dessa forma, atendido o principio da dialeticidade recursal, requer que seja reconsiderada a decisão de ID.61487619, para que todos os pedidos da parte agravante sejam devidamente conhecidos, bem como seja concedido efeito suspensivo ao recurso. É o breve relatório. DECIDO. As alegações da parte agravante não merecem prosperar, uma vez que a análise da dialeticidade recursal deve se limitar aos fundamentos da decisão atacada, não podendo abarcar manifestações e decisões proferidas após a interposição do recurso. Uma vez interposto o recurso e suas devidas razões, eventuais decisões posteriores devem ser objeto de recurso próprio, caso seja o interesse da parte. Por fim, ressalta-se ainda que, em que pese a impenhorabilidade seja matéria de ordem pública, está sujeita a preclusão consumativa, conforme preceituam os arts. 505 e 507 CPC. Dessa forma, mantenho a decisão de ID.61487619 por seus próprios fundamentos. À secretaria para que certifique o transcurso do prazo para apresentação de contrarrazões. Após, vencido o prazo recursal, retornem os autos conclusos para julgamento do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno. BRASÍLIA, DF, 19 de julho de 2024 12:44:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora